Tribunal: TJPA
Processo: 0806954-78.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806954-78.2019.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS.
PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO, EM APELAÇÃO, DE ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO, HÁBEIS À REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO APELO. VIABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RETRATAÇÃO, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, PARA CONHECER O APELO DO ORA AGRAVANTE.
EXIGÊNCIAS DO TEMA 106 DO STJ CUMPRIDAS NA HIPÓTESE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA CONHECER A APELAÇÃO DO ORA AGRAVANTE, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA APELADA NA SUA ÍNTEGRA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 4430616 que não conheceu o recurso de apelação cível do ora agravante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIREITO À SAUDE. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE IGNORADO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, II C/C 196, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL INADMITIDOS NA ESPÉCIE. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ NÃO CONHECIDO E APELO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 4883468), alegando a necessidade de conhecimento do recurso de apelação, considerando que a sentença foi impugnada adequadamente.

Sustentou ainda a obrigatoriedade da presença da União na lide, tendo em vista que se trata de medicamento não incorporado pelo SUS.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

No id. 5003069, foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que assiste razão ao recorrente quanto ao conhecimento do seu apelo, contudo as razões da apelação não são suficientes para reverter a sentença apelada, conforme passo a expor.

No que tange ao conhecimento do apelo, privilegiando a instrumentalidade das formas, o STJ firmou entendimento de que a repetição dos argumentos apresentados na contestação em sede de apelação não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO, EM APELAÇÃO, DE ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO, HÁBEIS À REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO APELO. VIABILIDADE.

1. No apelo, a agravada efetivamente impugna a sentença, aduzindo que está a haver imposição de cobertura sem nem mesmo a intenção de pagamento de mensalidades vencidas do plano de saúde (o que, evidentemente, pode ser justa causa para a resilição contratual, independentemente do número de vidas do plano de saúde coletivo) devendo, pois, sob pena de tolhimento do próprio duplo grau de jurisdição, ser a tese devidamente dirimida pela Corte local.

2. Ademais, a "jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade" (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1618482/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1666658/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Assim, necessário se faz, curvando-se ao entendimento jurisprudencial suso transcrito, conhecer o apelo do Estado do Pará.

Superada a fase de admissibilidade, passa-se a analisar as teses suscitadas na apelação, o que farei a seguir separadamente.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE NEGATIVA DO PLEITO NA VIA ADMINISTRATIVA.

Alega o recorrente a ausência de recusa administrativa no atendimento do pleito do autor.

Ocorre que, como é cediço, o acionamento do Poder Judiciário pelo jurisdicionado não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88.

Assim, afasto tal tese.

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NA LIDE. INCIDÊNCIA DO TEMA 793 DO STF.

Alega o apelante, ora agravante, que o simples fato de o autor postular, em juízo, medicamentos não incorporados à lista de remédios e insumos disponibilizados pelo SUS, deixa evidente o interesse da União na demanda.

Analisando os autos, tem-se que o medicamento pleiteado, embora não conste da lista RENAME do SUS, possui registro na Anvisa (nº 1055302030401).

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido do afastamento da competência da Justiça Federal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Tubarão - SJ/SC e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Braço do Norte - TJ/SC, em ação ajuizada por Luiz da Silva, contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto.

II - Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes (fls. 160-174).

III - A 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual anulou a sentença proferida e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 231-237).

Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 241/245).

IV - Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 250-256).

V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde - Rename/SUS.

VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa.

VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin, relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum.

IX -
É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na Anvisa, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020, AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

X - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado,
é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ.

XII - Note-se que, em casos como o ora analisado, esta relatoria vinha decidindo por determinar o retorno do feito ao juízo singular estadual, para a prolação de novo ato decisório em virtude da desconstituição do anterior, realizada pelo órgão de revisão.

XIII - Todavia, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da instrumentalidade, tendo em conta tratar-se de feito relativo à saúde, que postula a urgente concessão de medicamento, e baseado na firme e pacífica jurisprudência desta Corte acerca da competência estadual, concordo com o entendimento de precedentes que determinam a devolução dos autos ao próprio órgão de revisão, in casu, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que prossiga no julgamento do recurso. No mesmo sentido são as seguintes recentes decisões monocráticas: CC n. 182.094, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 3/9/2021; CC n. 182.095, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/9/2021; CC n. 181.936, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/8/2021 e CC n. 180.878, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 1º/7/2021.

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC 182.107/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/12/2021) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, ANTE O DECIDIDO PELO STF NO RE 855.178 ED/SE (TEMA 793/STF). CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Na hipótese dos autos, sustenta a parte recorrente que o Recurso Extraordinário tem Repercussão Geral e merece ser alçado ao Supremo Tribunal Federal, pois todos os pressupostos exigidos para sua admissão encontram-se preenchidos.

2. Aduz que houve violação direta à Constituição Federal, consubstanciada na ofensa aos seu arts. 109, I, 196 e 197, ao argumento de que, não obstante seja pacífico o entendimento acerca da solidariedade entre os entes públicos das três esferas de Poder, no que se refere à gestão do Sistema Único de Saúde, há necessidade da presença da União na ação de origem, uma vez que a pretensão envolve medicamento que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento da lide.

3. Com efeito, ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

4. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin.

5. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

6. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

7. Por fim, cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

8. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

9.
No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

10. Juízo de retratação rejeitado.

(RE no AgInt no CC n. 178.784/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AFASTAMENTO DE INTERESSE DA UNIÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - O Estado de Minas Gerais interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São João Del Rei/MG que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou ao Município de São João Del Rei e ao ente federado agravante que fornecessem à idosa Lúcia Maria Bastos Nascimento, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento Xarelto 20mg (Rivaroxabana), sob pena de multa diária.

II - Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (fls. 117-120). O Tribunal de Justiça Estadual, em sede recursal, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa.

III - No que trata da alegada contrariedade ao art. 19-Q da Lei n. 8.080 de 1990, com razão o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, encontrando-se o aresto vergastado em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de "afastar a competência da justiça federal nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na relação nacional de medicamentos essenciais - rename, mas que estão incorporados na relação da anvisa" (EDcl no CC 172.026/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 25/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.279.806/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 15/12/2021; AgInt no CC 177.800/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 16/12/2021.

IV -
Desse modo, em se tratando o caso dos autos de fornecimento de medicamento não incluído na lista do SUS (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename), mas, não sendo caso de ausência de registro na Anvisa, e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.
A esse respeito, os seguintes julgados: AgInt nos EDcl no CC n. 182.610/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022; AgInt no CC n. 183.809/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) V - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular julgamento da ação.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.974.422/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (grifei)

Descabe falar em incidência do tema 793 -RG do STF na espécie, pois ficou assentado no julgamento do RE n° 855178 que
“o
tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”, sendo digno de transcrição o trecho do voto do Ministro Edson Fachin, relator do acórdão do julgamento paradigmático
,
in verbis
:

(...)

iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

Destarte, fica claro que o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o jurisdicionado pode litigar contra qualquer esfera de Poder.

REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADOS AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS.

É cediço que
a ausência dos remédios da listagem oficial do SUS não é impeditivo para o deferimento do pleito, vez que o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu a obrigatoriedade do fornecimento, mesmo em casos de ausência de previsão no Rename, estabelecendo os requisitos para tanto quando do julgamento do REsp 1657156, que restou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4.
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (grifei)

Verifica-se na hipótese a comprovação da imprescindibilidade do medicamento (id. 3058231 – fls. 42/44), a incapacidade financeira da beneficiária da medida (id. 3058234), além do prefalado registro do medicamento na Anvisa, o que atende na hipótese todos os requisitos exigidos pelo precedente acima transcrito.

Desta feita, embora o apelo do Estado do Pará mereça ser conhecido, não deve ser provido pelas razões ao norte expostas.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno tão somente para conhecer a apelação do ora agravante, mas nega-lhe provimento, mantendo-se, assim, a sentença apelada na sua íntegra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023